Tribunal: TJSP
Processo: 1001640-25.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Agente de Segurança Penitenciária – Pedido de remoção – União de cônjuges – Possibilidade (Artigos 130 da CE e 234 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado) – A discricionariedade é inerente ao Poder Público e deve ser pautada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, que impõem limites a ela – Proteção à entidade familiar – Existência de vaga nas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Agente de Segurança Penitenciária – Pedido de remoção – União de cônjuges – Possibilidade (Artigos 130 da CE e 234 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado) – A discricionariedade é inerente ao Poder Público e deve ser pautada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, que impõem limites a ela – Proteção à entidade familiar – Existência de vaga nas Unidades Prisionais requeridas – Pleito de remoção procedente – Precedentes desta Câmara – Segurança concedida – Recurso provido